Tribunal: STF
Processo: HC 67891
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DE PREFEITO MUNICIPAL. APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
- PROCESSADO E JULGADO O PREFEITO, COM BASE NO DECRETO-LEI N.
201/67, POR JUIZ COMPETENTE DE PRIMEIRO GRAU, ANTES DO ADVENTO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, NÃO IMPLICA EM CONTRARIEDADE AO
DISPOSTO NO ARTIGO 29, VIII, DA ATUAL CARTA MAGNA - QUE NÃO
RETRO-OPERA - A CIRCUNSTANCIA DE TER SIDO A APELAÇÃO JULGADA POR
ÓRGÃO FRACIONARIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE
SUA COMPETÊNCIA RECURSAL, E NÃO ORIGINARIA.
ORDEM DENEGADA.